Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. POSSÍVEL ALTERAÇÃO DE GABARITO. DIREITO E INTERESSES COLETIVOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA.
1. Nos casos em que a demanda individual busca a anulação de questões da prova de concurso público, com atribuição dos pontos correlatos e alteração na posição de classificação do candidato no certame, é forçoso reconhecer a repercussão direta na esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame e está compreendida na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais Fazendários prevista no artigo 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009.
2. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) para julgar o Processo no 0710874-74.2023.8.07.0018. Maioria.